Tribunal: STF
Processo: AP 2500
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CICERO APARECIDO FERNANDES e EDER CARLOS FURLAN, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.302/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), c/c. art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 29/10/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do réu, para as 9h00 do dia 12/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, André Salomon Tudisco (eDoc. 52).



    Em 6/11/2024, a Defesa de CÍCERO APARECIDO FERNANDES, requereu “o adiamento da audiência de instrução designada para o dia 12/11/2024, haja vista que o Réu Cícero Aparecido possui cirurgia médico-hospitalar agendada para o dia 12/11/2024, às 07:30h, com programação de 1 dia de internação hospitalar” (eDoc. 65).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 66-68).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 29/10/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a data de 12/11/2024.



    A Defesa de CÍCERO APARECIDO FERNANDES apresenta documentos datados de 6/11/2024, ou seja, posteriores à designação da audiência, requerendo o adiamento do ato.



    Entretanto, o pedido não é motivado por circunstância relevante ou urgente, tratando-se de cirurgia plástica reparadora, conforme Declaração Pré-Operatória juntada no eDoc. 66.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CÍCERO APARECIDO FERNANDES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente